Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO CAUSAS DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR AJUSTADO. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. READEQUAÇÃO DA ANOTAÇÃO PENAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A 1/6 DA PENA-BASE JUSTIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, aliada às declarações das testemunhas policiais.

2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, é possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

3. Utilizada anotação da folha penal que absolveu o réu, para reconhecer a agravante da reincidência, e sobejando outra condenação criminal transitada em julgado, para reconhecer os maus antecedentes, afasta-se a análise negativa dos antecedentes e promove-se a readequação da anotação penal para manter o correto reconhecimento da reincidência.

4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.

5. A multireincidência da ré justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto), na hipótese aproximadamente a fração de 1/5 (um quinto), para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

6. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.